Tribunal: STJ
Processo: 1100693-73.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2488846 - SP(2023/0347824-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
NATHÁLIA MARIA SILVA KRUGER - RJ217288
ISABELLE GALVÃO DE FREITAS - SP456704
EMBARGADO
: PAP
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FELIPE NAVEGA MEDEIROS - SP217017
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e599b48-70c2-442a-9b19-b22ccbd5bdc1

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e599b48-70c2-442a-9b19-b22ccbd5bdc1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2488846 - SP(2023/0347824-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
NATHÁLIA MARIA SILVA KRUGER - RJ217288
ISABELLE GALVÃO DE FREITAS - SP456704
EMBARGADO
: PAP
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FELIPE NAVEGA MEDEIROS - SP217017
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
VIBRA ENERGIA
contra o acórdão de fls. 1012-1023 (e-STJ), proferido pela
S/A
Quarta Turma, que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora
embargante.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55260778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:03
Código de Controle do Documento: 680aaeae-9572-4ea7-a6a2-4090865adce4

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
1.
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
,
a quo
sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo
2.
a qual o prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se objetiva a
reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental inicia-se
a partir do conhecimento dos fatos e de suas consequências pelo titular do
direito subjetivo. Incidência da Súmula 83/STJ.
Ademais, derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão
2.1.
decisum
recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela
Súmula 7/STJ.
No caso concreto, a revisão das conclusões adotadas na origem quanto ao
3.
nexo causal e a efetiva ocorrência de danos demanda reanalisar o conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Quanto à violação ao
do CC, a ausência de enfrentamento da matéria
4.
art. 406
objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
Esta Corte Superior tem entendimento pacífico no sentido de que mesmo as
4.1.
matérias de ordem pública não dispensam o requisito do prequestionamento.
Agravo interno desprovido.
5.

Nos presentes aclaratórios (fls. 1026-1030, e-STJ), a embargante alega a
existência de omissão quanto à discussão e a superveniência do Tema 1.368/STJ,
julgado em
e publicado em
no qual esta C. Corte Superior
15/10/2025
20/10/2025,
fixou tese de observância obrigatória no sentido de que a Taxa SELIC é o índice
aplicável às dívidas civis, inclusive àquelas anteriores à vigência da Lei 14.905/2024.
Impugnação às fls. 1034-1042, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: A irresignação não merece prosperar.
1. Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do
os
CPC/2015,
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Documento eletrônico VDA55260778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:03
Código de Controle do Documento: 680aaeae-9572-4ea7-a6a2-4090865adce4

Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO
DO
ART. 1.022
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CPC/2015.
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o
do
2. No caso concreto, não se
art. 1.022
CPC/2015.
constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria
devidamente examinada na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
REsp 1303182/DF,
TURMA, julgado em
DJe
08/10/2019,
21/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. 1. De acordo com o
ART. 1.022
previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas
hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem
assim para corrigir-lhe erro material. 2. Nesse panorama, não se descortinando
nenhum dos referidos vícios, impõe-se a rejeição da súplica integrativa. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1395692/SP,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
17/12/2019,
19/12/2019)

No que tange à alegação da embargante, cumpre asseverar que o acórdão
que julgou o agravo interno foi suficientemente claro nas suas razões ao desprover o
recurso. Assim, contrariamente ao consignado nas razões dos aclaratórios, inexiste
omissão a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Assim constou do acórdão (e-STJ, fls. 1022):

Por fim, a parte aponta omissão quanto à violação ao
do CC.
4.
art. 406
Constata-se da leitura do acórdão recorrido que o Tribunal de origem – apesar
de opostos os embargos declaratórios pela parte agravante – não decidiu acerca
do
do Código Civil, de modo a viabilizar o requisito do
art. 406
prequestionamento, indispensável ao conhecimento do recurso especial.
Com efeito, a tese de incidência da Taxa Selic não foi objeto de apreciação pelo
Tribunal de origem.
Cabe ressaltar que o prequestionamento, entendido como a necessidade de o
tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, não sendo
suficiente para a sua configuração a mera indicação pela parte do dispositivo
legal que entende afrontado, constitui exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos
principais pressupostos ao seu conhecimento.
Cumpre esclarecer que esta Corte Superior tem entendimento pacífico no
sentido de que mesmo as matérias de ordem pública não dispensam o
, consoante se extrai do seguinte precedente:
requisito do prequestionamento
(...)
Documento eletrônico VDA55260778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:03
Código de Controle do Documento: 680aaeae-9572-4ea7-a6a2-4090865adce4

Dessa forma, não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do
especial, ausente o prequestionamento. Incide, portanto, o enunciado 211 de
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício
decisum
a ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que esta eg. Quarta
Turma, ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do desprovimento
do recurso interposto, tendo em vista a ausência de prequestionamento da tese
suscitada (
.
Súmula 211/STJ)
Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do CPC,
quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se
adotando a tese do embargante.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/15,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55260778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:03
Código de Controle do Documento: 680aaeae-9572-4ea7-a6a2-4090865adce4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.488.846 / SP
Número Registro: 2023/0347824-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11006937320178260100 5830020040888276
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO
NOME
: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
NATHÁLIA MARIA SILVA KRUGER - RJ217288
ISABELLE GALVÃO DE FREITAS - SP456704
AGRAVADO
: PAP
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
S/A
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FELIPE NAVEGA MEDEIROS - SP217017
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55530250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:54
Código de Controle do Documento: 5b1ce693-0fa0-47b2-9809-95750336183d

EMBARGANTE : VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
NATHÁLIA MARIA SILVA KRUGER - RJ217288
ISABELLE GALVÃO DE FREITAS - SP456704
EMBARGADO : PAP
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FELIPE NAVEGA MEDEIROS - SP217017
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:54
Código de Controle do Documento: 5b1ce693-0fa0-47b2-9809-95750336183d